Tribunal: STF
Processo: MS 33024
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Concurso Público. Atividades Notariais e/ou Registrais. 3. Designação de nova banca examinadora para recorreção das provas discursivas. 4. Segurança jurídica. Ausência de direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.